Tribunal: STF
Processo: RHC 63619
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-21
Data de publicação: 1986-02-21

Ementa:
DENÚNCIA. CAPITULAÇÃO ERRÔNEA. CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE. DESAFORAMENTO. A CAPITULAÇÃO ERRÔNEA DA DENÚNCIA, SEM VINCULAR O JUIZ QUE PODE DAR DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA AO FATO DESCRITO, NÃO REPRESENTA CONSTRANGIMENTO REMEDIÁVEL EM HABEAS CORPUS. O INSTITUTO DO DESAFORAMENTO, DISCIPLINADO NO ART. 424 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, É PECULIAR AOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO JÚRI, E À VISTA DO JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.